Tribunal: TJSP
Processo: 1005943-79.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Apelação – Ação de exigir contas – Primeira fase – Ato judicial que (i) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus a prestarem, no prazo de 15 dias, as contas da Sociedade de Energia Bandeirantes Seband – Ltda., referentes ao período posterior a 29 de junho de 2016, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que os autores apresentarem, e, em razão da sucumbência,

Ementa:
Apelação – Ação de exigir contas – Primeira fase – Ato judicial que (i) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus a prestarem, no prazo de 15 dias, as contas da Sociedade de Energia Bandeirantes Seband – Ltda., referentes ao período posterior a 29 de junho de 2016, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que os autores apresentarem, e, em razão da sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 10.000,00; e (ii) julgou extintos, sem resolução de mérito, os pedidos de contas referentes ao período anterior ao ingresso da autora na sociedade, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil –– Ato judicial que julga improcedente ou extingue, sem resolução de mérito, a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza jurídica de sentença, impugnável por apelação – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Réus que, além deste recurso, também interpuseram, contra a mesma decisão, o agravo de instrumento no 2055547-88.2023.8.26.0000 – Réus que, nos respectivos recursos que interpuseram, impugnaram a decisão recorrida na parte correspondente a cada um deles, a saber: o decreto de procedência da primeira fase da ação de exigir contas via agravo de instrumento e a ausência de condenação da autora ao pagamento das verbas da sucumbência em decorrência da rejeição do pedido de prestação de contas, relativamente à sociedade CELAN, via apelação – Interposição de dois recursos distintos que, na hipótese, revela-se escusável, porque fundamentada na controvérsia doutrinária e jurisprudencial relativamente à natureza jurídica da decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas – Ausência, ademais, de prejuízo à parte adversa – Necessidade de relativização da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa – "Não pode ser punida parte que, por precaução e zelo, manejou os dois recursos cabíveis contra a decisão que julgou a primeira fase de ação de exigir contas (agravo de instrumento e apelação), no mesmo dia, considerando também a aplicabilidade dos princípios da instrumentalidade das partes, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação das partes" – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Inconformismo dos réus no tocante à omissão do dispositivo da sentença quanto à rejeição dos pedidos formulados em desfavor da sociedade Central Elétrica Anhanguera S.A (Celan) e ao arbitramento dos ônus sucumbenciais correspondentes – Sentença recorrida que, a despeito de acertadamente considerar que a autora "não tem direito subjetivo de exigir que a sociedade, de cujo quadro societário ela não participa, preste-lhe as contas pretendidas", já que ela "não faz parte seu quadro societário", deixou de expressar no dispositivo a improcedência dos pedidos correspondentes – Erro material sanável de ofício – Ônus sucumbenciais decorrentes da rejeição do pedido formulado em desfavor da sociedade Central Elétrica Anhanguera S.A (Celan) que devem ser suportados pela autora – Inconformismo dos réus no tocante aos ônus sucumbenciais decorrentes da parcial rejeição dos pedidos formulados em desfavor da Sociedade de Energia Bandeirantes Seband – Ltda. – Sucumbência mínima da autora – Dever de arcar com as despesas e honorários advocatícios decorrentes do parcial acolhimento dos pedidos formulados em desfavor da Sociedade de Energia Bandeirantes Seband Ltda. que recai exclusivamente sobre os réus – Exegese do parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo Civil – Decisão recorrida parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.